Tribunal: TJBA
Processo: 8036676-87.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036676-87.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELIETE FERREIRA DOS SANTOS DE JESUS Advogado(s): VANIA MARIA SODRE SILVA CORREIA IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu segurança no Mandado de Segurança nº 8036676-87.2023.8.05.0000. Alegação de omissão quanto à ressalva de valores pagos administrativamente e correção monetária e juros aplicáveis aos processos envolvendo a Fazenda Pública. II. Questão em discussão 2. Discute-se a existência de omissão no acórdão embargado que justificaria o cabimento dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, que exige a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no caso concreto. 4. O acórdão embargado enfrentou detalhadamente as questões levantadas no mandado de segurança, delimitando o pagamento a partir do ajuizamento da ação, conforme Súmulas 269 e 271 do STF, e indicando os critérios de correção monetária e juros. 5. Pretensão do embargante revela-se como rediscussão de mérito, inadmissível na via dos aclaratórios. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. A pretensão de rediscutir mérito não autoriza o cabimento de embargos de declaração. 2. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos declaratórios devem ser rejeitados.” Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas nº 269 e 271; STJ, AgRg no HC 462.030, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.03.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de segurança de nº 8036676-87.2023.8.05.0000, com a oposição dos Embargos de Declaração, em que figuram como embargante, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e embargada ELIETE FERREIRA DOS SANTOS DE JESUS . ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator.